Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-33.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000774-33.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO FRANCA DE MIRANDA - CPF: 998.827.011-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNA MARTA DA COSTA - CPF: 811.266.381-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ROUBO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA -

CREDIBILIDADE – NEGATIVA GENÉRICA E VAZIA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
APELO DSPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

A palavra da vítima tem especial importância, por ser a principal (e na maioria das vezes, a única prova) de que dispõe a acusação para demonstrar a autoria do crime. Com efeito, comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, através das firmes e coerentes declarações judiciais da vítima (mesmo passados mais de 7 anos da data dos fatos) contrapondo-se à vazia e isolada negativa de autoria, não há que se falar em insuficiência probatória ou ocorrência de dúvida (art. 386, VII, CPP), devendo, pois, ser mantida a condenação do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
ALESSANDRO FRANCA DE MIRANDA
, contra a sentença anexada sob o Id. 111287140, em que foi condenado à pena de
4 anos e 6 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
50 dias-multa
, pela prática do crime do
art. 157,
caput
, do CP
, com as implicações da
Lei n. 11.340/2006
.

Em suma, nas razões recursais sob Id. 111287149, a Defesa invoca a fragilidade das provas e pede que o apelante seja
absolvido
com fulcro no
art. 386, VII, CPP
(
in dubio pro reo
)
.

As contrarrazões do
parquet
são pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 111293453);
igualmente
em parecer a d.
PGJ
(Id. 112245984), conforme transcrição do sumário respectivo:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa dos Apelantes – 1) Absolvição – ausência de provas – Impossibilidade – Provas são firmes e coesas em indicar que o Apelante praticou o delito contra o patrimônio com emprego de violência para lograr êxito no intento criminal. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022